Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-58.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000933-58.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO SOUSA RIBEIRO - CPF: 858.318.161-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUPERMERCADO NILO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO SOUSA RIBEIRO - CPF: 858.318.161-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000933-58.2023.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROBERTO SOUSA RIBEIRO

APELADO: ROBERTO SOUSA RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELAS GRAVAÇÕES DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA CAUSADA –
RES FURTIVA
SUPERIOR A SESSENTA POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE –CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONAIS – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO IRRESISTÍVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – VIABILIDADE COM RELAÇÃO AO FURTO DESCRITO NO FATO 4 DA DENÚNCIA – VIGILÂNCIA ININTERRUPTA DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO-VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – RÉU QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO FATO 3 DA DENÚNCIA –
APELO MINISTERIAL
– RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA BASILAR POR CONSIDERAR DESFAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – ARGUMENTOS ACUSATÓRIOS INERENTES AO TIPO PENAL – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – CABIMENTO – RÉU REINCIDENTE, COM A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de furto está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas testemunhas inquiridas e pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial.

Não cabe o princípio da insignificância quando o bem subtraído ultrapassa o valor correspondente a 60% [sessenta por cento] do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Para a caracterização da atipicidade da conduta, pela incidência do princípio da insignificância, deve-se sopesar o histórico criminal do agente,
“sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor”
(STJ, HC no 553.872/SP).

“
A excludente de culpabilidade relativa à coação irresistível

somente incide quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo inadmissível seu reconhecimento com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e TJMT. Doutrina”
(TJ/MT, N.U 0006247-65.2013.8.11.0064, Julgado em 14/04/2021).

A existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, não caracteriza o crime impossível [Súmula n. 567 do STJ], mas a fiscalização ininterrupta exercida pelos seguranças do estabelecimento comercial – haja vista a suspeita que recaía sobre o réu por ter praticado outros delitos anteriormente –, torna impossível a consumação do delito, dada a ineficácia absoluta do meio empregado.

Se o réu não admitiu, nem mesmo parcialmente, a prática do crime de furto, não há se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com sua compensação com a agravante da reincidência.

A desvaloração das circunstâncias do crime exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu são suficientes para recomendar a imposição do regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda [art. 33, § 2o e § 3o, do CP].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000933-58.2023.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROBERTO SOUSA RIBEIRO

APELADO: ROBERTO SOUSA RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por Roberto Sousa Ribeiro e pelo Ministério Público Estadual, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples, por três vezes, em continuidade delitiva (art. 155,
caput
, c/c o art. 69, ambos do CP).

Em suas razões,
Roberto Sousa Ribeiro
postula
sua absolvição:
I)
por ausência de provas com relação aos furtos descritos nos Fatos 2 e 3;
II)
por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância, com relação aos furtos descritos nos Fatos 1 e 4;
III)
pelo reconhecimento da excludente da culpabilidade da coação moral irresistível, com relação aos furtos descritos nos Fatos 1 e 4;
IV)
por atipicidade da conduta, ao argumento de que era absolutamente impossível a consumação do crime descrito no Fato 4. Quando não, pleiteia
a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, com a fixação do regime inicial aberto.

Por sua vez, o Ministério Público Estadual requer o aumento da pena-base, por considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime, com o estabelecimento do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena.

Os apelados, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pela parte contrária.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000933-58.2023.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“FATO 01:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 02 de janeiro de 2023, por volta das 08:12hrs, no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Nilo”, localizado na Avenida Ministro João Alberto, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado, subtraiu para si, objetivando assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) mala de cor azul escuro e 06 (seis) peças de picanha, avaliadas conjuntamente em R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais – id. 108538195), em detrimento daquela empresa. A res furtiva não foi recuperada.

Sobressai das investigações que, na data do ocorrido, o denunciado, já premeditando o crime, compareceu ao “Supermercado Nilo”, quando se dirigiu à seção de frios e subtraiu 06 (seis) peças de picanha.

Ato contínuo, ele também se apoderou da mala acima indicada, quando acondicionou os alimentos subtraídos no interior dela e, na sequência, deixou o lugar em poder da res.

FATO 02:

Consta, ainda, que, no dia 12 de janeiro de 2023, por volta das 10:30hrs, no referido estabelecimento comercial (“Supermercado Nilo”), o denunciado, subtraiu para si, com fim de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) mala de cor rosê e 08 (oito) peças de picanha, avaliadas conjuntamente em R$ 1.560,00 (mil, quinhentos e sessenta reais – id. 108538195), em prejuízo daquela empresa. A res furtiva não foi recuperada.

Afere-se dos autos que, na ocasião fatídica, o denunciado, valendo-se do mesmo modus operandi, ingressou nas dependências daquele supermercado, subtraiu as peças de carne, bem como a mala, evadindo-se do local.

FATO 03:

Consta, ademais, que, no dia 19 de janeiro de 2023, por volta das 19:20hrs, no mencionado estabelecimento comercial (“Supermercado Nilo”), o denunciado, subtraiu para si, objetivando assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) mala de cor preta, 08 (oito) peças de picanha e 02 (duas) mantas de bacon, avaliadas conjuntamente em R$ 1.720,00 (mil, setecentos e vinte reais – id. 108538195), em detrimento daquela empresa. A res furtiva não foi recuperada.

Segundo apurado, na data supramencionada, o denunciado novamente compareceu ao supermercado, oportunidade que subtraiu os alimentos acima descritos e, também, a mala de viagem, deixando o local em seguida.

FATO 04:

Consta dos autos, por fim, que, no dia 21 de janeiro de 2023, por volta das 08:00hrs, no sobredito estabelecimento comercial (“Supermercado Nilo”), o denunciado, subtraiu para si, com fim de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) mala de viagem com rodinhas, cor rosa, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais), e 03 (três) peças de bacon, com pesagem aproximada de 09 kg (nove quilogramas), avaliadas em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), conforme indica o Auto de Avaliação (id. 108538198, fls. 01/02), em prejuízo daquela empresa.

Posteriormente, a res foi apreendida e entregue a quem de direito (Termo de Exibição e Apreensão em id. 108538192, fls. 01/02; e Termo de Entrega em id. 108538199, fls. 01/02).

Apurou-se que, no dia em questão, o denunciado, mais uma vez, adentrou no “Supermercado Nilo”, foi à seção de frios e subtraiu os alimentos indicados alhures.

Logo após, ele compareceu à seção de malas, oportunidade que acondicionou os produtos subtraídos naquela mala de viagem e, depois, se dirigiu à saída em poder dos bens, cuja ação delituosa foi gravada pelas câmeras de segurança do estabelecimento (arquivos de vídeo juntados aos autos).

Em razão disso, ele foi surpreendido por funcionários, instante que abandonou a res e fugiu, mas foi posteriormente abordado (Termo de Reconhecimento de Pessoa – id. 108538196, fls. 01/02; e Termo de Reconhecimento de Objeto – id. 108538197, fls. 01/02).

De imediato, a guarnição da Polícia Militar foi acionada e o denunciado preso em flagrante. Ao ser interrogado, ele confessou a autoria (id. 108538201, fls. 01/04).

Saliente-se que o mesmo é contumaz violador da lei penal e, até mesmo, ostenta executivo de pena em seu desfavor (PEP no 4400029-65.2022.813.0079 - SEUU), sendo, portanto, reincidente (Certidão de Antecedentes Criminais – id. 108555328, fl. 01).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular proferiu sentença, na qual condenou o réu à pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples, por três vezes, em continuidade delitiva (art. 155,
caput
, c/c o art. 69, ambos do CP).

No presente apelo, a defesa busca, em síntese:
I)
por ausência de provas com relação aos furtos descritos nos Fatos 2 e 3;
II)
por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância, com relação aos furtos descritos nos Fatos 1 e 4;
III)
pelo reconhecimento da excludente da culpabilidade da coação moral irresistível, com relação aos furtos descritos nos Fatos 1 e 4;
IV)
por atipicidade da conduta, ao argumento de que era absolutamente impossível a consumação do crime descrito no Fato 4. Quando não, pleiteia
a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, com a fixação do regime inicial aberto.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – FATOS 2 E 3

De proêmio, cumpre esclarecer que não há interesse recursal quanto ao furto descrito no Fato 2 da denúncia, haja vista que o apelante foi absolvido pelo juízo sentenciante.

Contudo, quanto ao Fato 3, não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do acusado.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado por Natália Morais Sousa [funcionária da empresa vítima] como o autor do crime de furto. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“[...] Que a declarante é supervisora da rede parte de monitoramento e prevenção em perdas do supermercado Nilo.
Que afirma que constataram que o suspeito detido na data de hoje vem cometendo furto no estabelecimento comercial desde o dia 02 do corrente mês
, por volta das 08:12 horas, na ocasião subtraiu uma mala de cor azul escura e 06 peças de picanha, prejuízo estimado em 1.320,00 reais. Que na data de dia 12/01/2023 por volta das 10:30 horas o suspeito se fez presente no supermercado de usando do mesmo modus operandi furtou uma mala de cor rose e 08 peças de picanha, prejuízo estimado em 1.560,00 reais.
Que na data de 19/01/2023, por volta das 19:20 horas, o suspeito retornou ao estabelecimento comercial e furtou uma mala de cor preta, 08 peças de picanha e 02 mantas de bacon, prejuízo estimado em 1.720,00 reais
. Que na presente data por volta das 07:55 horas o suspeito adentrou o supermercado e subtraiu uma mala de cor rosê e 03 mantas de bacon, prejuízo estimado em 780,00 reais. Que diante dos ocorridos, sendo o suspeito identificado como sendo autor dos furtos, hoje quando o mesmo adentrou o recinto passou a ser monitorado, sendo o mesmo flagrado furtando a mala e posteriormente subtraindo 03 mantas de bacon colocando-as dentro da mala. Que o suspeito tentou sair do supermercado quando avistou os funcionários indo em sua direção, deixando os materiais furtados para trás e empreendeu fuga. Que a declarante, acompanhada de dois funcionários, seguiram o suspeito e com ajuda de populares obtiveram êxito em fazer a detenção do mesmo, em seguida acionaram a Polícia Militar que tão logo se fizeram presentes no local dos fatos. Que o suspeito foi encaminhado para registro do boletim de ocorrência juntamente do material recuperado. Que o prejuízo total dos furtos está avaliado aproximadamente em 5.380 reais.
Que a declarante afirma ainda que no momento da detenção do suspeito o mesmo de forma irônica disse: ‘VOCÊS ME PEGARAM SÓ AGORA?’, indiretamente admitindo ter cometido os furtos no supermercado Nilo ocorridos em datas anteriores
.
Que a declarante apresenta em mídia CD, imagens da câmera de vigilância do furto ocorrido na data de 19/01/2023.
Que afirma ter feito o registro do boletim de ocorrência dos furtos. [...]”
(id. 204452169).

Em juízo, Natália Morais confirmou os fatos narrados em sede administrativa. Confira-se:

“[...] Que se recorda dos quatro furtos efetuados pelo réu. Que o réu na data da prisão já estava tendo sua movimentação acompanhada pelos funcionários da empresa, pois era o suspeito dos demais furtos que estavam acontecendo no local. Que o réu sempre entrava no estabelecimento num horário de baixa movimentação, quando se dirigia para o setor de ‘utilidades’ e se apropriava de uma mala que estava exposta para venda. Que de posse da mala se dirigia para o setor de frios e carnes expostas, onde abria a mala e dentro dela alocava diversas peças de carne. Com a mala cheia de carnes, o réu se aproximava da saída do mercado e aproveitava o melhor momento para sair do mercado sem ser barrado. Que quando iniciaram os furtos foram feitas checagens pelo sistema de segurança do mercado, constatando-se que o réu sempre esteve no local nas datas dos furtos, agindo com o mesmo modus operandi. Que pelo tamanho da empresa, que também tem outras filiais, nem sempre é possível identificar criminosos e impedir furtos. Que o primeiro furto foi descoberto a partir do momento em que foi encontrada solta no chão uma etiqueta de uma mala, sendo que ao ser conferidas as imagens de segurança, foi percebido a subtração efetuada pelo réu. Que inicialmente a equipe de monitoramento de segurança estava concluindo que o réu estaria a subtrair apenas as malas, mas que, ao ser melhor analisadas as filmagens, foi possível visualizar o réu enchendo as malas com peças de carnes. Que em uma das ocasiões o réu foi ao mercado usando um boné, o que impediu que fosse visualizado seu rosto, mas que acredita que era a mesma pessoa dos outros fatos, pois tinha as mesmas características físicas. Quanto ao Fato 1, a partir da percepção de que a mala havia sido subtraída, foi feita a checagem das imagens que também mostraram a subtração de peças de carne. Quanto ao Fato 2, a percepção se deu pois o réu deixou um carrinho do supermercado abandonado no setor de utilidades, sendo que quando foi feita a checagem de quem havia deixado tal equipamento no local, foi constatado que era novamente o réu, que subtraiu uma nova mala e novas peças de carne da empresa.
Quanto ao Fato 3, novamente foi feita a conferência das imagens do sistema de monitoramento interno da loja e constatado que o réu subtraiu uma mala e dentro dela também subtraiu diversas peças de carne. Nesse dia, inclusive, uma outra colaboradora da empresa viu o réu saindo do local e até comentou que aparentava ser “o cara da mala”, mas que não foi possível alcançar e abordar o réu naquela ocasião
. Que na data da prisão do réu, data do Fato 4, desde que o réu entrou na loja os funcionários perceberam sua presença e passaram a acompanhar sua movimentação. Nesse dia o réu agiu da mesma maneira que já estava agindo, subtraiu uma mala exposta para venda e dentro dela acondicionou peças de carne e se dirigiu para a saída. Que antes do réu sair, ele percebeu que seria abordado pelos funcionários, tendo se desesperado, abandonado a mala e saído correndo. Que foi um cliente do mercado que visualizou a fuga e segurou o réu. Que a polícia foi acionada e compareceu no local, realizando a prisão do implicado. [...]”
(áudio id. 204452717).

Corrobora a declaração da funcionária da empresa vitimada os depoimentos dos policiais militares, Allan Marcelo dos Santos Pizatti e

Diorge Hipio Nascimento Oliveira, os quais sustentaram em juízo que foram acionados para comparecerem no Supermercado Nilo porque havia uma pessoa detida por ter subtraído uma mala com carnes e peças de bacon do estabelecimento. Além disso, relataram que os funcionários do local lhes informaram que o acusado fazia isso constantemente e que, naquela data, conseguiram detê-lo [áudio id. 204452718 e 204452715].

Por sua vez, o réu, ao ser interrogado em juízo, confessou ter praticado apenas os furtos descritos nos Fatos 1 e 4, negando os demais.

Foram ainda acostadas nos autos imagens captadas no dia 19-1-2023 [
data do Fato 3
], demonstrando o modo de agir do réu, desde quando entrou no estabelecimento comercial, vestindo roupa social, até o momento que ele deixa o local, levando consigo uma bolsa com as carnes subtraídas.

Neste episódio, é possível verificar pelas imagens que o réu acondicionou 7 (sete) peças de carne, tipo picanha, embaladas à vácuo, e 2 (duas) mantas de bacon, dentro de uma mala de cor preta, saindo, logo em seguida, do supermercado.

Nesse contexto, apesar da negativa de autoria do apelante, a versão defensiva não se afigura crível nem suficiente para afastar a responsabilidade penal, máxime se confrontada com o conjunto probatório coligido nos autos, em especial com a declaração da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pelas filmagens da ação criminosa – gravadas pelas câmeras de segurança da empresa.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de
qualquer substrato probante
, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016 – grifo é nosso].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Neste viés, dúvidas não há quanto à participação de Roberto Sousa Ribeiro

na prática do crime de furto descrito no Fato 3 da exordial acusatória, razão pela qual a manutenção da condenação dele é medida que se impõe.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, OU PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – FATOS 1 E 4

O pleito de absolvição, fundado no princípio da insignificância, também não prospera.

O Glossário Jurídico do Supremo Tribunal Federal, disponível no sítio eletrônico (
http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=P&id =491
), dá os balizamentos do “princípio da insignificância”, nos seguintes termos:

“O princípio da insignificância tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu e não apenas na diminuição e substituição da pena ou não sua não aplicação. Para ser utilizado, faz-se necessária a presença de certos requisitos, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (exemplo: o furto de algo de baixo valor). Sua aplicação decorre no sentido de que o direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social”.

Utilizando-se dessa definição, o Pretório Excelso vem sistematicamente afastando a incidência de tal princípio nos casos em que se verifica a reincidência ou a habitualidade delitiva do réu.

É o que se infere dos seguintes julgados:

“[...] 14. Ao contrário do alegado pelos Agravantes, no julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.734, 123.533 e 123.108, o Supremo Tribunal Federal não alterou a anterior jurisprudência de afastar o princípio da insignificância nos casos de furto qualificado ou em que haja reincidência do agente.

Ao votar, o Ministro Teori Zavascki, acompanhado pela maioria, assentou que
a “prática reiterada e contumaz de pequenos furtos não é considerada socialmente aceitável
” (voto-vista no HC n. 123.108). [...]”
(HC 130617/RJ, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 02/02/2016, DJe-037 PUBLIC. 29/02/2016).

HABEAS CORPUS – FURTO –
RÉU CONTRA QUEM EXISTEM DIVERSOS PROCEDIMENTOS PENAIS EM CURSO, SEM QUE DELES CONSTE, NO ENTANTO, CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADA COMO “REITERAÇÃO DELITIVA” – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (HC 123.108/MG – HC 123.533/SP – HC 123.734/MG) – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– PEDIDO INDEFERIDO, COM RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO
(HC 130455 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016).

PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DA AGENTE. ORDEM DENEGADA. I - A ré foi condenada pela prática do crime descrito no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso II, do CP, pela subtração de um aparelho de som avaliado em R$ 70,00. O STJ apenas afastou a causa de aumento relativa ao repouso noturno. Como se sabe, a configuração do delito de bagatela, conforme têm entendido as duas Turmas deste Tribunal, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. II – Ocorre, contudo, que os autos dão conta da reiteração criminosa.
A paciente tem em curso ações penais pelo mesmo fato, consoante certidão às págs. 58-60 do documento eletrônico 7. III – Revelada a periculosidade da paciente, não há falar na aplicação do princípio da insignificância, em razão do alto grau de reprovabilidade do seu comportamento
. IV – Ordem denegada
(HC 122167, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 16-10-2014 PUBLIC 17-10-2014).

Na esteira desse entendimento, o que se observa é que a aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.

Em que pese haver entendimento de que somente devem ser considerados critérios objetivos para o reconhecimento dessa causa supralegal de extinção da tipicidade, a prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na prática delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a continuar trilhando a senda criminosa.

A conduta do recorrente não pode ser considerada como inexpressiva para fins penais, nem há de ser qualificada como sendo de menor afetação social.

Sobre o tema, trago à colação os ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt:

“A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de ‘princípio da bagatela’, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. [...]

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade.
Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica
. Como afirma Zaffaroni, ‘
a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular
, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível de se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada”
(Tratado de Direito Penal – Parte Geral I, 17a edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 58-59).

Oportuna, ainda, a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"
deve-se considerar a pessoa do autor, pois o princípio da insignificância não pode representar um incentivo ao crime
, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual.
O réu reincidente, com vários antecedentes, mormente se forem considerados específicos, não pode receber o benefício da atipicidade por bagatela
. Seria contraproducente e dissociado do fundamento da pena, que é a ressocialização do agente. A reiteração delituosa, especialmente dolosa, não pode contar com o beneplácito estatal”
(Manual de direito penal, 11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 181).

Aliás, quanto à incidência do aludido princípio a Corte Suprema, em julgamento paradigmático proferido no HC n. 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, unânime, DJe 19/11/2004, estabeleceu parâmetros objetivos a serem sopesados pelo julgador quando da análise da insignificância, são eles:

a) a mínima ofensividade da conduta do agente;

b) a ausência de periculosidade social da ação;

c) o reduzido grau de reprovabilidade da conduta; e,

d) a inexpressividade da lesão jurídica causada.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante subtraiu uma mala com diversas peças de carnes e de bacon, embaladas à vácuo, avaliadas em
R$ 1.320,00 (cento e quarenta reais e quarenta e nove centavos)
[Fato 1] e
R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais)
[Fato 4], que correspondem a aproximadamente
100% e 60%
do salário mínimo vigente à época [R$ 1.302,00], respectivamente, razão pela qual não há falar,
só por este motivo
, em reconhecimento do princípio da insignificância.

Diz-se isso porque, segundo entendimento firmado pelo STJ, não se considera irrisória a subtração de montante superior a dez por cento do salário mínimo, afastando-se, de corolário lógico, o requisito da
inexpressividade da lesão jurídica causada
.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3. Não é insignificante a conduta de furtar uns óculos (01) e um boné (01), de propriedade de duas pessoas distintas, com valor superior a 10% (R$ 100,00) do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 724,00) [...]”
[HC 351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016].

“[...] I - É incabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, uma vez que valor do bem subtraído - um aparelho celular estimado em R$ 90,00 (noventa reais) - não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 622,00) [...]”
[AgInt no REsp 1585687/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016].

“[...] III - In casu, imputa-se ao paciente o furto de uma carteira contendo diversos documentos, cartões bancários e R$ 84,75 (oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) em espécie, que não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de 10% do salário mínimo vigente à época do fato (salário mínimo em 2015 - R$ 788,00), inviabilizando o reconhecimento da atipicidade da conduta (precedentes) [...]”
[HC 342.945/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016].

Some-se a isso que não está presente, no caso em análise, o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente, uma vez que se trata de réu contumaz na prática de delitos contra o patrimônio.

Para a caracterização da atipicidade da conduta, pela incidência do princípio da insignificância, deve-se sopesar o histórico criminal do agente,
“sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor”
(STJ, HC no 553.872/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2020).

Segundo orientação do STJ, a reiteração delitiva
“se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”
(AgRg no HC no 599.076/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021).

Aplicável, ainda, o Enunciado Criminal n o 44 deste Tribunal:
“A
reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância”.

Desse modo, ante a contumácia delitiva do apelante, que possui contra si duas condenações definitivas por delitos patrimoniais, deve ser mantida sua condenação pelo crime de furto.

Colho arestos do Tribunal da Cidadania nesse sentido:

“[...] Ressalvada compreensão diversa, ainda que não seja relevante o valor da res furtiva, avaliada em R$ 91,56, correspondente a aproximadamente 10% do salário mínimo vigente à época,
a habitualidade delitiva da paciente é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância
”
(STJ. HC 604636/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Julgamento: 06.10.2020. DJe: 13.10.2020).

“[...]
Incabível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, tendo em vista a contumácia do paciente na prática de delitos, evidenciada pela presença de processos findos e em trâmite
. A conduta delituosa, nessas hipóteses, possui maior reprovabilidade. [...]”
(AgRg no HC 367.817/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).

De igual modo, não há falar em reconhecimento da excludente da culpabilidade da
coação moral irresistível
.

Alega o réu que teria praticado os furtos apenas porque queria quitar a sua dívida oriunda do seu vício com drogas.

O STJ possui entendimento de que,
“não há como acolher a tese de coação moral irresistível, porquanto não ficou suficientemente comprovado que os recorrentes teriam sido vítimas de promessa de mal grave e iminente, tampouco que teriam sofrido ameaças irresistíveis por parte de qualquer outra pessoa”
[
REsp 1136233/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016].

No caso dos autos, a simples alegação pelo acusado, sem outras provas a lhe dar sustentação, não é suficiente para demonstrar a inexigibilidade de conduta diversa.

A excludente de culpabilidade relativa à coação irresistível “
somente incide quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência,
sendo inadmissível seu reconhecimento com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal
. Precedentes do STJ e TJMT. Doutrina”
(TJ/MT, N.U 0006247-65.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

De mais a mais, ainda que exista a
suposta dívida
com traficante, esta foi realizada de livre e espontânea vontade para sustentar o próprio vício em entorpecentes, não servindo como justificativa para cometimento da prática delituosa, sob pena de se admitir uma fórmula de impunidade consistente em alegação genérica.

Destarte, se não há provas da coação invocada, a condenação deve ser mantida incólume.

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...] Inviável a absolvição da recorrente por ausência de culpabilidade, ante a coação moral irresistível, quando o contexto probatório revela, estreme de dúvidas, que a apelante agiu de forma livre e consciente, de forma que, além de possuir consciência da ilicitude do ato praticado, lhe era exigível a adoção de conduta diversa. [...]
(TJ/MT, N.U 0002981-44.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 20/03/2021).

[...] A mera alegação de que o Apelante praticou o delito mediante coação moral irresistível por traficantes de drogas, em razão de dívidas por consumo de entorpecentes, não produzindo qualquer prova nesse sentido - art. 156 do CPP-, não é capaz de ensejar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP. [...]
(TJ/MT, N.U 0011102-48.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – CRIME IMPOSSÍVEL DESCRITO NO FATO 4

De outro giro, entendo que assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento do
crime impossível
com relação ao delito descrito no Fato 4 da denúncia.

Conforme ficou evidenciado nos autos, a equipe de segurança do supermercado
visualizou e acompanhou
toda a trajetória de Roberto no local, qual seja, quando ele adentrou ao estabelecimento comercial, subtraiu uma mala exposta para venda e dentro dela acondicionou peças de carne e se dirigiu para a saída, momento em que ele percebeu que seria abordado, tentou fugir, mas foi detido por um cliente e por funcionários do estabelecimento.

Consta ainda que,
como o apelante já era conhecido pela ocorrência de outros furtos no supermercado [inclusive com imagem dele]
, a equipe de vigilância
estava em alerta
, monitorando seus passos no supermercado, conforme se depreendeu do depoimento judicial prestado por Natália Moraes.

De acordo com a testemunha,
“desde que o réu entrou na loja os funcionários perceberam sua presença e passaram a acompanhar sua movimentação”.

Por fim, narrou que, após visualizarem todo o trajeto realizado pelo recorrente [com as supracitadas subtrações], realizaram a abordagem
ainda dentro do supermercado
, depois que ele abandonou o produto furtado e tentou fugir correndo.

Neste caso, presente está a figura do
crime impossível
, não pela existência de câmeras de vigilância ou de agentes de segurança, até mesmo porque “
a existência de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial”
[STJ, AgRg no AREsp 1553311/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5
a
Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019], cujo tema está sedimentado na Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, mas pela
fiscalização ininterrupta
exercida pelos funcionários do supermercado.

No caso
sub judice
, desde o instante em que entrou no estabelecimento comercial, o apelante passou a ser monitorado pelos agentes de segurança, que, inclusive, visualizaram o momento que ele pegou a mala e escondeu dentro dela os objetos subtraídos.

Ressalte-se que a equipe de segurança realizou a abordagem assim que o recorrente tentou sair do supermercado, a evidenciar que não conseguiria consumar o crime, consoante narrativa da testemunha Natália Moraes.

Neste viés, diante das circunstâncias do caso concreto, tornou-se impossível a consumação do crime, dada a ineficácia do meio empregado.

O Supremo Tribunal Federal, analisando caso semelhante ao ora enfrentado, assim decidiu:

Recurso ordinário em
habeas corpus. Penal. Furto simples tentado. Artigo 155, caput, em combinação com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Conduta delituosa praticada em loja de departamento. Estabelecimento vítima que exerceu a vigilância direta sobre a conduta do paciente. Acompanhamento ininterrupto de todo o iter criminis. Ineficácia absoluta do meio empregado para a consecução do delito, dadas as circunstâncias do caso concreto
. Crime impossível caracterizado. Artigo 17 do Código Penal. Atipicidade da conduta. Recurso provido. Com fundamento diverso, votaram pelo provimento do recurso os eminentes Ministros Celso de Mello e Edson Fachin.

1. A forma específica mediante a qual
os funcionários do estabelecimento vítima exerceram a vigilância direta sobre a conduta do paciente, acompanhando ininterruptamente todo o iter criminis, tornou impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado
. Tanto isso é verdade que, no momento em que se dirigia para a área externa do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento do produto escolhido, o paciente foi abordado na posse do bem, sendo esse restituído à vítima.

2. De rigor, portanto, diante dessas circunstâncias, a incidência do art. 17 do Código Penal, segundo o qual ‘não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime’.

3. Esse entendimento não conduz, automaticamente, à atipicidade de toda e qualquer subtração em estabelecimento comercial que tenha sido monitorada pelo corpo de segurança ou pelo sistema de vigilância,
sendo imprescindível, para se chegar a essa conclusão, a análise individualizada das circunstâncias de cada caso concreto
[...]”
[STF, RHC 144516, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018].

E não destoa o entendimento esta Corte Estadual:

“A jurisprudência das Cortes Superiores é remansosa no sentido de que a vigilância em estabelecimentos comerciais, realizada por seguranças ou mediante câmeras de vídeo em circuito interno, não torna, por si só, impossível a consumação do furto, nos termos do enunciado sumular n. 567 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia,
a fiscalização ininterrupta exercida pelos funcionários responsáveis pela segurança do estabelecimento, especificamente dirigida ao agente durante todo o período em que ele permaneceu no interior da loja, inclusive com a escolha do melhor momento para a realização da abordagem, torna impossível a subtração, diante da ineficácia absoluta do meio empregado
”
(TJMT, Ap. NU 0015006-91.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal – 5.8.2022).

Nesse contexto, o acompanhamento,
pari passu,
do apelante desde o instante em que adentrou no supermercado e passou a ser vigiado ininterruptamente em todos os seus movimentos, acabou por tornar sua ação em
crime impossível.

Assim, deve ser o réu absolvido
da prática do crime de furto [art. 155,
caput
, do CP] descrito no Fato 4 da denúncia, em face do reconhecimento do crime impossível [art. 17 do CP], com fulcro no art. 386, III, do CPP.

Lado outro, no tocante à dosimetria da pena, tanto o réu como o Ministério Público postulam por sua modificação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais de forma conjunta.

Quanto à pena-base, requer o Ministério Público o seu recrudescimento
por considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime, uma vez que
“a infração penal não se cingiu a apenas subtrair bem móvel do estabelecimento da vítima, muito embora tenha restado demonstrada que a maneira da perpetração do delito merece maior grau de reprovabilidade, pois o apelado, passando-se por propenso consumidor de mercadorias do estabelecimento empresarial, apossou-se de uma mala exposta a venda e, em seu interior, introduziu peças de carne também colocadas à comercialização, concluindo-se, que agiu de maneira dissimulada, visando a diminuir eventual vigilância”.

Contudo, a despeito da reprovabilidade da conduta do apelante, fato é que as circunstâncias do crime não refogem daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido, não se distanciando daquilo que se pode considerar normal, ordinário, para consumação do delito, razão pela qual deve ser vista como neutra no cálculo da reprimenda basilar.

Inexiste evidência que demonstre qualquer dissimulação premeditada do acusado, tanto que sequer houve reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, do CP. Na verdade, o réu apenas se utilizou de uma mala para poder subtrair uma quantidade maior de peças de carne e de bacon à vácuo, o que não é bastante para recomendar um maior rigor na fixação da pena-base do crime de furto.

Contudo, mantenho como desfavoráveis os antecedentes do réu, haja vista que, diante da comprovação da existência de duas condenações criminais transitadas em julgado em seu desfavor, é possível utilizar uma para o aumento da reprimenda basilar e outra para fins de reincidência.

Desse modo, considerando desfavoráveis os antecedentes do acusado, atrelado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aumento a pena-base na fração de 1/6 (um sexto), resultando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, deve ser compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência com relação ao Fato 1. Entretanto, como não houve confissão do furto descrito no Fato 3, reconheço a agravante da reincidência na fração de 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Diante da continuidade delitiva pela prática de 2 (dois) crimes de furtos [Fato 1 e 3], aumento a reprimenda em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

Por fim, no que tange ao regime inicial para cumprimento de pena, comporta acolhimento a pretensão ministerial, já que, independentemente do
quantum
reajustado da pena, a presença de circunstância judicial desfavorável [antecedentes], alinhada à reincidência do réu, justifica a imposição do
regime fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o e 3o, do Código Penal.

Nesse sentido, colho precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal e reconhecida a reincidência do réu, é adequada a fixação do regime prisional fechado para o desconto da reprimenda, malgrado a sanção corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Precedentes. [...]”
(AgRg no REsp n. 2.049.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

“[...] Não há ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a quatro anos de reclusão. [...]”
(AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] II - Sendo a paciente multirreincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Ressalte-se que a incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC 610.605/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
os recursos para redimensionar a reprimenda imposta, ficando o réu, Roberto Sousa Ribeiro, definitivamente condenado à pena de
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão
, em
regime fechado
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024